Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716446-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEL Tecnologia e Informática Ltda. contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores devidos (proc. no 0706994-16.2019.8.07.0018, ID no 122178872, págs. 1-3). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO